Tribunal: TJES
Processo: 5008481-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008481-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
AGRAVADO: RUBENS FREIRE DOS SANTOS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008481-96.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S.A.

AGRAVADO: RUBENS FREIRE DOS SANTOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DACASA FINANCEIRA S.A. em face da decisão id 3266241 proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Cariacica, Comarca da Capital, que, nos autos do processo executivo nº 5003869-16.2021.8.08.0012, indeferiu o pedido de diligência para localização do endereço do executado RUBENS FREIRE DOS SANTOS, ora Agravado.

Pelas razões recursais id 3266236, a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, alegando, em síntese, ser possível ao Juízo
a quo
a utilização de sistemas conveniados para a localização do endereço do Agravado a fim de viabilizar a citação.

Pois bem.

A decisão vergastada restou fundamentada nos seguintes termos:

“Indefiro o pedido de ID 13683248, pois cabe à exequente as diligências necessárias para localização do executado, não devendo transferir ao juízo dever que lhe cabe. Por fim, sequer demonstrou o esgotamento de suas tentativas ou impossibilidade.

Intime-se a exequente, por seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, indicar o atual endereço do requerido.”

Com efeito, dispõe o art. 319, inc. II, do Código de Processo Civil, que a petição inicial indicará, entre outras informações, “
a residência do autor e do réu.
”

O mesmo dispositivo legal, em seu § 1º, sob o influxo do princípio da cooperação, determina que, “
caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção
”.

Neste contexto, a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso especial nº 1703669/RJ, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Og Fernandes, é no sentido de ser desnecessário o esgotamento de diligências pela parte para a utilização de sistema conveniado ao Poder Judiciário, a exemplo do INFOJUD.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.

2. Sendo assim,
o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1°/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015.

3. Recurso especial a que se dá provimento.”

(REsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

No mesmo sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, no recurso de agravo de instrumento nº 0001829-53.2019.8.08.0001, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA -
LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PELOS SISTEMAS INFOJUD E SIEL
- POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - DESNECESSIDADE. 1. O réu só será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (CPC, § 3º do art. 256). 2. Todos os sujeitos no processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6º). 3
. Prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que a utilização dos sistemas de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos não está condicionada ao esgotamento de diligências de localização de endereços válidos da parte adversa.
3. Hipótese em que a consulta ao Sistema de Informações ao Poder Judiciário da Secretaria da Receita Federal do Brasil - INFOJUD e ao Sistema de Informações Eleitorais - SIEL mostra-se como a medida mais adequada para o exaurimento dos meios de localização do devedor e a efetivação da tutela jurisdicional. 4. Recurso provido.”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e determinar a adoção das diligências postuladas para localização do endereço atualizado do Agravado.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – ENDEREÇO NÃO CONHECIDO PELA PARTE – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

A
orientação
jurisprudencial
do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser desnecessário o esgotamento de diligências pela parte para a utilização de sistema
s
conveniado
s ao Poder Judiciário.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.